Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709928-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RACHEL TARGINO QUEIROZ VELLOSO RIBEIRO AGRAVADO: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, RANULFO ANTUNES DE SANTANA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56895353) interposto por ANA RACHEL TARGINO QUEIROZ VELLOSO RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS e RANULFO ANTUNES DE SANTANA JÚNIOR em desfavor da agravante, não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 56897362): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Impugna a devedora o cumprimento provisório de sentença sob a alegação de inexequibilidade do título judicial em que ele se escuda. Razão, contudo, não lhe assiste. Não obstante o título judicial constituído em favor da parte credora não tenha transitado em julgado, uma vez que pende o julgamento de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial contra ele interposto, a que não foi atribuído efeito suspensivo, é facultada sua execução provisória nos termos do artigo 520 e seguintes do CPC. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 176285575. Precluindo a decisão, apresente a parte credora nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indique bens da parte adversa passíveis de penhora. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que interpôs recurso especial em razão da interpretação divergente adotada pelo v. acórdão recorrido em relação à jurisprudência de outros tribunais para a mesma matéria discutida, de sorte que poderá sobrevir alteração nos valores executados em desfavor da agravante. Desse modo, entende precipitada a execução provisória manejada pelos agravados, devendo ser suspensa até o trânsito em julgado do decisum exequendo, porquanto poderá a executada sofrer medidas de constrição judicial, em prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado do processo principal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, abrindo-se vista à credora para apresentar nova memória discriminada do cálculo do seu crédito e indicação de bens da parte adversa passíveis de penhora, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador